Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMUNIDADE. ART. 40, § 21, DA CF. EFICÁCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 630.137/RS. PODER DE CAUTELA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO.

Reconhecida, pelo c. STF, no RE no 630.137, repercussão geral acerca da eficácia da norma insculpida no art. 40, § 21, da Constituição Federal – relativa a imunidade tributária a que faz jus, nos proventos de aposentadoria, servidor portador de doença incapacitante –, o poder de cautela, também inerente aos atos praticados pela Administração Pública, autoriza e recomenda, até manifestação definitiva do Pretório Excelso, a suspensão de procedimento administrativo a cuja resolução a questão discutida na instância extraordinária seja prejudicial.